Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700879-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NELSON SILVA ESPINDOLA AGRAVADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator